Tribunal: TJSP
Processo: 0000399-70.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000399-70.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante SILVIO
APARECIDO RAMALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a sanção para 7 meses e 6 dias de detenção, pagamento de
12 dias-multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses e 12 dias. Mantida,
no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000399-70.2017.8.26.0022 -Voto no 14.856.
2
Apelação Criminal no 0000399-70.2017.8.26.0022
Apelante: Silvio Aparecido Ramalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo
Voto no 14.856.
Apelação. Crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
CTB). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1.
Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do
réu pelo delito em tela. 2. Sanção que comporta redução.
Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 102/107), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar SILVIO APARECIDO
RAMALHO às penas de 10 meses e 20 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, pagamento 17 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
3 meses e 16 dias, como incurso no artigo 306, “caput”, da Lei no
9.503/97.
Apelou a defesa (fls. 131/148), pleiteando: (a)
a fixação da pena-base no mínimo legal, ou com elevação de 1/8 em
relação ao mínimo legal; (b) a compensação entre reincidência e
confissão; (c) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade; (d) a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito.
Processado o recurso, a d. Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000399-70.2017.8.26.0022 -Voto no 14.856.
3
Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 161/170).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha que se
segue.
3. Assente-se, inicialmente, que o conjunto
probatório descortina a responsabilidade penal do acusado.
Segundo a denúncia, em suma, em 16 de
agosto de 2016, no local e horário indicados na denúncia, o acusado
Silvio conduzia o veículo automotor GM/Chevette, placas BIH-3374,
pela via pública, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool. E que, em dado momento, provocou a colisão com
o veículo Hyundai/HB20, placas FSX-5566, pertencente a Gabriel
Correia Silva, evadindo-se, na sequência, não sem antes ser visto por
policiais militares que passavam pelo local.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls.
8/9), exame clinico (fls. 10), bem como pelo exame toxicológico de
dosagem alcóolica (fls. 17), o qual constatou a presença de álcool etílico
na concentração de 0,9 g/l (nove decigramas de álcool por litro de
sangue).
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, notadamente pelos relatos das testemunhas (fls.
5/7 e mídia digital de fls. 155), bem como pela confissão extrajudicial
do acusado (fls. 29).
Vale
dizer,
a
condenação
era
mesmo
inarredável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000399-70.2017.8.26.0022 -Voto no 14.856.
4
4. A sanção comporta redução.
Fixa-se a pena-base em 1/5 acima do mínimo
legal (e não 1/3), tendo em conta (i) os maus antecedentes (certidão de
fls. 50/52; autos no 0000073-96.2006; crime de porte de droga para uso
próprio), (ii) o elevado grau de embriaguez, bem como o fato de que
(iii) o apelante provocou acidente, evadindo-se do local.
Circunstâncias concretas que, nos termos do artigo 59, do Código
Penal, incrementam o grau de censurabilidade da conduta.
Isto significa uma pena de partida de 7 meses e
6 dias de detenção, pagamento de 12 dias-multa, bem como suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 2 meses e 12 dias.
Anote-se que condenação em que ultrapassado
o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
embora não gere reincidência, pode ser considerada como
circunstâncias judicial, a título de maus antecedentes (STF, HC no
98.803, Rel. Min. Ellen Gracie; HC no 76.665, Rel. Min. Marco
Aurélio; HC no 69.001, Rel. Min. Celso de Mello; HC no 75.965, Rel.
Min. Sydney Sanches; RHC no 83.547, Rel. Min. Carlos Brito; HC
no 86.415, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ, HC no 230.210, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 240.022, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; HC no 214.127, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 185.614, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
Na segunda fase, o caso é de compensação
integral entre reincidência (certidão de fls. 50/52; autos no
0003095-87.2009, crime de furto) e confissão (STJ, EREsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000399-70.2017.8.26.0022 -Voto no 14.856.
5
1.154.752, rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no 190.304, rel. Min.
Og Fernandes; HC no 202.497, rel. Min. Og Fernandes; HC no
102.449, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), pelo que a
reprimenda não sofre alteração.
Também na terceira fase não há o que ser
modificado, ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
A reincidência, os maus antecedentes e as
demais circunstâncias judiciais expostas na fixação da pena-base,
justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade (artigo 44, II e III, do Código Penal), obstando a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44, II e
III, do Código Penal), bem como a concessão do sursis (artigo 77, I e II,
do Código Penal).
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a sanção para 7 meses e 6 dias de
detenção, pagamento de 12 dias-multa, bem como suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, pelo prazo de 2 meses e 12 dias. Mantida, no
mais, a sentença.
LAERTE MARRONE
Relator